Tribunal: STF
Processo: HC 97012
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
   INAPLICABILIDADE AO CASO. ORDEM DENEGADA.
Segundo precedentes do 
   Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância ou 
   bagatela, nos crimes contra o patrimônio, não pode ser aplicado 
   apenas e tão-somente com base no valor da coisa subtraída, como 
   pretende o impetrante. Devem ser considerados, também, outros 
   requisitos, como (1) a mínima ofensividade da conduta do agente, 
   (2) a nenhuma periculosidade social da ação, (3) o reduzidíssimo 
   grau de reprovabilidade do comportamento e (4) a inexpressividade 
   da lesão jurídica provocada (HC 98.152, rel. min. Celso de Mello, 
   DJe-104 de 5.6.2009).
No caso, com bem observou o Superior 
   Tribunal de Justiça, o paciente "(...) invadiu, em plena luz do 
   dia, o estabelecimento comercial da vítima, escalando uma cerca 
   de aproximadamente 2,5 metros de altura, para subtrair uma janela 
   de ferro colocada para venda (...), revelando o elevado grau de 
   reprovabilidade social de seu comportamento (...)", o que torna 
   inaplicável ao caso o princípio da insignificância.
Também 
   incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a 
   fixação do regime inicial semi-aberto, como sugeriu o Ministério 
   Público Federal, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal, a estreita via do habeas corpus não 
   comporta o reexame aprofundado dos elementos de convicção que 
   serviram de base para a fixação da pena-base (HC 94.847, rel. 
   min. Ellen Gracie, DJe-182 de 26.09.2008).
Quanto ao regime 
   prisional, a leitura das alíneas "b" e "c" do § 2º do art. 33 do 
   Código Penal indica que tanto o regime semi-aberto, quanto o 
   aberto são reservados aos condenados não reincidentes, o que não 
   é o caso do paciente, conforme registrado na sentença 
   condenatória.
Ordem denegada.